Tribunal: TJES
Processo: 5006449-84.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Ausência de Fundamentação; Vício Formal do Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006449-84.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES e outros
COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006449-84.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES
PACIENTE: VINICIUS HERKENHOFF BARRETO

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. FIXADAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO. AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. DESNECESSIDADE. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE RISCO À MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS QUE PERDURAM HÁ MAIS DE 01 (UM) ANO. NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. A lei não estipula um prazo específico e fatal para duração das medidas protetivas, as quais devem perdurar enquanto permanecer a situação de violência.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada à luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...] (AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

3. Na hipótese, a medida de proteção vige há aproximadamente 01 (um) ano e a vítima relata ainda necessitar de sua manutenção, em razão de estar em tratamento psicológico. Também não se constata que as restrições impostas revelem-se excessivas para o paciente. Levando-se em consideração todos esses aspectos (tempo de duração das medidas e não constatação de excesso nas restrições impostas ao paciente), não se constata falta de razoabilidade na permanência das medidas protetivas até nova decisão de reavaliação pela apontada autoridade coatora.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006449-84.2023.8.08.0000

IMPETRANTE: JOÃO GUILHERME GUALBERTO TORRES
PACIENTE: VINICIUS HERKENHOFF BARRETO

Advogado do(a) IMPETRANTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450
Advogado do(a) PACIENTE: JOAO GUILHERME GUALBERTO TORRES - ES23450

COATOR: 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VINÍCIUS HERKENHOFF BARRETO
em face de ato supostamente coator

praticado pelo
JUÍZO DA 9ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
, por meio do qual indeferiu o pedido do paciente de revogação de medidas protetivas de urgência fixadas em favor de sua ex-companheira.

A hipótese versa sobre pleito de revogação de medidas protetivas de urgência, fixadas no bojo da Medida Cautelar nº 0005500-74.2022.8.08.0035 em favor da vítima Natalia Dazzi Pôncio.

A jurisprudência passou a admitir a impetração de
Habeas Corpus
em face da decisão que fixa medidas protetivas de urgência, sobretudo porque aquelas previstas nos incisos
I, II e III,
do art. 22 da Lei
nº
11.340/06 promovem restrição ao direito de ir e ir do réu.
Além disso, o eventual descumprimento de medidas protetivas pode gerar a decretação da prisão preventiva, reforçando o cabimento do
habeas corpus
na espécie.

Na hipótese, s
ustenta
o

impetrante
, em síntese, que
as medidas protetivas de urgência foram fixadas em
19.7.2022
, pelo prazo inicial de 06 (seis) meses. No dia
13.12.2022
, a vítima fora intimada para informar e comprovar se os fatos que ensejaram a fixação das medidas protetivas ainda persistiam, porém, sem que a vítima apresentasse fatos e prova
s
novos, a apontada autoridade coatora prorrogou as medidas protetivas por mais um ano.
Assim, sustentando a desnecessidade das medidas protetivas, revelada pela inércia da vítima em apresentar fatos novos e comprovação da permanência de seu abalo psicológico, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos das medidas protetivas de urgência deflagradas.

De acordo com os documentos colacionados pela defesa, Vinícius, ora paciente, teve um breve relacionamento com Natália e, após o término, Vinícius passou a mandar mensagens xingando-a e, sempre que a encontra em locais públicos profere ameaças dizendo que irá revelar questões de sua vida pessoal e colocá-la contra os próprios parentes. Além disso, as falas do paciente possuem um tom de induzir a vítima ao suicídio. Em seu depoimento prestado na Delegacia, a vítima relatou que se sente deprimida pelo fato de se sentir sempre perseguida e caluniada pelo paciente.

Inicialmente, a apontada autoridade coatora fixou medidas protetivas pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, porém, antes de revogar as medidas protetivas, determinou a intimação da vítima para que ela informasse se ainda persistiam os motivos justificadores das medidas de proteção. Em resposta, a vítima relatou que ainda se sentia abalada psicologicamente pelos fatos e que necessitava da prorrogação das medidas protetivas, informando, inclusive, que se encontrava em tratamento psicológico.

O Ministério Público, inicialmente, manifestou-se pela prorrogação das medidas protetivas por mais 06 (seis) meses e requereu que a vítima comprovasse a permanência do abalo psicológico em razão dos fatos, mediante a juntada de atestado psicológico ou psiquiátrico. Embora o atestado médico não tenha sido colacionado pela vítima, a D. Promotora de Justiça, mais uma vez, opinou pela prorrogação das medidas protetivas até
18.8.2023
, após verificar que o paciente já havia respondido pela prática de ameaça, em face de outra vítima, por fato ocorrido no dia
26.4.2011
.

Diante do requerimento do Ministério Público, a apontada autoridade coatora proferiu decisão mantendo as medidas protetivas e determinando o sobrestamento do feito por 1 (um) ano. Decorrido o prazo, determinou a intimação da vítima para informar se ainda necessita das Medidas Protetivas de Urgência.

A defesa pondera que a situação de risco não fora confirmada pela vítima e que o contexto dos autos permite concluir que ela não mais existe, tendo em vista que a vítima sequer apresentou queixa-crime em face do paciente, mesmo as medidas protetivas vigendo há mais de 01 (um) ano.

Adite-se que, nos termos do art. 18, § 4º, da Lei nº 11.340/06 “as medidas protetivas de urgência serão concedidas independentemente da tipificação penal da violência, do ajuizamento de ação penal ou cível, da existência de inquérito policial ou do registro de boletim de ocorrência.”

O § 6º do mesmo artigo ainda disciplina que “as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

Como se vê, a lei não estipula um prazo específico e fatal para duração das medidas protetivas, as quais devem perdurar enquanto permanecer a situação de violência, bem como não condiciona sua manutenção à deflagração de ação penal.

Diante de tal lacuna legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento segundo o qual, “
embora a lei penal/processual não prevê um prazo de duração

da medida protetiva, tal fato não permite a eternização da restrição a direitos individuais, devendo a questão ser examinada a luz dos princípios da proporcionalidade e da adequação. [...]
(AgRg no REsp n. 1.775.341/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 14/4/2023.)

Na hipótese, a medida de proteção vige há aproximadamente 01 (um) ano, e a vítima relata ainda necessitar de sua manutenção, em razão de estar em tratamento psicológico. Também não se constata que as restrições impostas revelem-se excessivas para o paciente.

Consoante bem pontuou o D. Procurador de Justiça
“o paciente, na prática, não demonstrou qualquer prejuízo concreto com a manutenção das medidas, as quais, diga-se, não cerceiam sua liberdade de locomoção, mas apenas impõem limites territoriais/especiais, buscando sempre resguardar a integridade física e psicológica da vítima”
.

Levando-se em consideração todos esses aspectos (tempo de duração das medidas e não constatação de excesso nas restrições impostas ao paciente), não se constata falta de razoabilidade na permanência das medidas protetivas até nova decisão de reavaliação pela apontada autoridade coatora.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)